Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. VALORES BLOQUEADOS. REPETIÇÃO PROGRAMADA. DESBLOQUEIO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1 – Desconstituição da penhora. Manifestação do exequente. Ausência de previsão legal. Incumbe ao executado comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, caso a arguição seja acolhida, o juiz determinará o cancelamento da indisponibilidade a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas (art. 854, §3o, inciso II e §4o do CPC). Não há previsão legislativa de manifestação do exequente acerca do cancelamento de indisponibilidade. Não houve incorreção nos atos de desbloqueio da quantia declarada impenhorável praticados pela origem.
2 – Bloqueio de ativos. Pesquisa Sisbajud. Valores bloqueados. O art. 854 do Código de Processo Civil prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor com vista a dar maior efetividade ao processo executivo. O valor desbloqueado pelo juízo de origem não se confunde com os valores apresentados pela agravante em razões recursais e não foram localizados pelo sistema Sisbajud, portanto não foram objeto de bloqueio e, por via de consequência, de desbloqueio.
3 – Repetição programada. A funcionalidade “Teimosinha” do sistema Sisbajud possibilita que as ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros sejam repetidas automaticamente pelo sistema até a satisfação do crédito exequendo. A situação da consulta Sisbajud é encerrada por prazo atingido, e não por cessação de ofício pelo juízo de origem. Portanto, houve consulta pelo período ininterrupto de 30 (trinta) dias e não houve interrupção da consulta.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.